Tribunal: TJBA
Processo: 0514567-25.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514567-25.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURO SERGIO ALVES MACHADO e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO PIRES FERNANDES, ROBERTO CARLOS KEPPLER, THIAGO CUNHA BAHIA, EDUARDO GOMES TAVARES

APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER, THIAGO CUNHA BAHIA, EDUARDO GOMES TAVARES, LEANDRO PIRES FERNANDES, ANDRE MUNTOREANU MARREY, MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar suposta omissão em acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, manteve o percentual de honorários em 10%, não o majorando para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão de mérito para majoração do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para a rediscussão de mérito ou modificação do julgado por inconformismo.

Não há omissão quando o acórdão inverte os ônus da sucumbência com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo o parâmetro percentual de 10% fixado na sentença, mas ampliando a base de cálculo e atribuindo a obrigação integralmente às rés.

O julgador não está obrigado a deferir o percentual máximo previsto em lei, sendo o percentual de 10% sobre o novo valor da condenação suficiente para remunerar condignamente o advogado, atendendo aos critérios de zelo, lugar, natureza e importância da causa previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A via dos embargos de declaração é inadequada para a revisão do quantum fixado a título de honorários advocatícios quando ausentes os vícios legais de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A inversão dos ônus sucumbenciais que mantém o percentual fixado na origem sobre base de cálculo ampliada reflete o entendimento do colegiado sobre a justa remuneração, não configurando omissão a ausência de majoração ao teto legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0514567-25.2017.8.05.0080
,
em que figura como embargante
MAURO SERGIO ALVES MACHADO
e como embargados
DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.